Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer transporte para realizar as sessões de hemodiálise, da residência da parte autora para o local onde realiza a hemodiálise, ida e volta, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62274299).
3. O Ministério Público, conforme ID 621753664, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigatoriedade de oferecimento, pelo ente público, de transporte para que o recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.
5. O autor, em suas razões recursais, afirmou que é portador de quadro de insuficiência renal crônica, além de diabete mellitus e hipertensão arterial, realizando programa de hemodiálise, 3 vezes por semana, no Hospital Regional de Taguatinga. Aduziu que, em razão de seus problemas de saúde e limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, posto não conseguir utilizar transporte público. Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, a disponibilização de transporte ida e volta para as sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional. Assim, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
7. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
8. O fornecimento de transporte "de porta a porta" para a continuidade de tratamento médico no âmbito do SUS é exceção à regra, sendo que, não havendo a comprovação da necessidade e da gravidade do caso que impossibilite o uso do transporte público, incabível o fornecimento de transporte individual ao paciente. Não foi demonstrado nos autos a impossibilidade do recorrente de utilização do transporte público para comparecimento às sessões de hemodiálise, ainda que acompanhado. Não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para determinar oferecimento do transporte pretendido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).